Tribunal: TJBA
Processo: 8065455-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065455-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MATIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM para SUSPENSÃO DE COBRANÇAS EM APOSENTADORIA. ASTREINTES. VALOR DIÁRIO EXCESSIVO. REDUÇÃO CABÍVEL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO OPERACIONAL. DILAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação ordinária visando ao cancelamento de empréstimo consignado não contratado, deferiu pedido de tutela provisória de urgência determinando a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor idoso, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada ao teto de R$ 30.000,00, a ser cumprida no prazo de 5 dias úteis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor diário fixado a título de astreintes atende aos postulados da proporcionalidade e se o prazo assinalado na origem para a suspensão dos descontos em folha é compatível com os trâmites administrativos e operacionais necessários perante a autarquia previdenciária.

III. Razões de decidir

3. O valor fixado para a multa de natureza coercitiva não pode ostentar caráter punitivo ou propiciar enriquecimento sem causa do beneficiário, revelando-se excessivo o montante de R$ 300,00 diários diante da parcela mensal questionada de R$ 72,67. Redução para R$ 200,00 diários adequada para resguardar a coerção de modo razoável, com manutenção do limite de R$ 30.000,00.

4. O prazo de 5 dias úteis para obstar descontos em folha de pagamento de aposentadoria gerida pelo Instituto Nacional do Seguro Social mostra-se insuficiente frente à complexidade burocrática e aos atos coordenados entre o banco e o órgão pagador público, justificando-se a dilação para 10 dias úteis.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando-se em parte a decisão agravada tão somente para estender o prazo de cumprimento para 10 dias úteis e reduzir a multa diária para R$ 200,00, sob o limite de R$ 30.000,00.

Tese de julgamento: "1. O valor das astreintes diárias arbitradas em tutela de urgência para obstar descontos em folha de benefício previdenciário deve observar o princípio da proporcionalidade perante o valor mensal da parcela discutida, sob pena de redução judicial. 2. Afigura-se razoável a fixação de prazo de 10 dias úteis para a exclusão dos descontos, ante a necessária comunicação administrativa ao órgão pagador."

Referências:

Código de Processo Civil, artigos 300, 537, caput, e 537, parágrafo primeiro.

Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp nº 1.165.130/PE, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/04/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065455-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelada MATIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto da relatora.

Salvado
r, .